Tribunal: TJDFT
Processo: 0002036-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM NUDEZ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO APENAS QUANTITATIVA. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não há que falar em absolvição por ausência de dolo na conduta, se o acusado confessou que divulgou vídeo íntimo de sua companheira em um grupo de WhatsApp, após ameaçá-la que faria isso se ela não devolvesse seu automóvel.

2. Na terceira fase da dosimetria, havendo duas causas de aumento, a aplicação de fração superior a 1/3 (um terço) exige fundamentação qualitativa, não podendo a pena ser aumentada acima de tal fração tão somente em razão do número de majorantes.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.